Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Visto.
Insatisfeita, a parte agravante retorna aos autos pugnando, em síntese, pela reconsideração da decisão monocrática, lançada no id no 123766976, que não conheceu do recurso.
A despeito de tudo, nota-se que o pedido de reconsideração apenas reproduz o inconformismo do agravante, que busca sanar a questão atinente à petição inicial do recurso, a qual foi apresentada de forma incompleta, apesar do extenso prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua confecção.
Assim, apesar dos argumentos tecidos pelo agravante, a fundamentação do decisum monocrático foi suficientemente esclarecedora acerca do entendimento desta relatoria, razão pela qual, não se verifica qualquer motivação suficiente para o almejado exercício do juízo positivo de retratação.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se.
Cumpra-se.